Tribunal: TJMT
Processo: 0000846-69.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000846-69.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEVAIR GROTO - CNPJ: 00.800.240/0001-70 (AGRAVANTE), PAULO RENATO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 170.827.731-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (AGRAVADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão de ID 22397974, por meio do qual esta Câmara, por unanimidade, proveu a pretensão deduzida no respectivo RAC nº 0000846-69.2016.8.11.0003, o Embargante aponta ocorrência de omissão no acordão embargado.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando veda sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este Recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

Mesmo assim, convém anotar que em primeiro grau houve a prolação de sentença de improcedência dos pleitos deduzidos na petição inicial, cuja parte dispositiva assim ficou redigida:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial revogando as liminares concedidas e, consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para liberação do valor depositado nos autos em favor da parte autora (fls. 111).

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 29, I a IV, do Código de Processo Civil.” (ID 7165424)

Como visto, em razão da procedência do recurso de apelação cível, por meio do agravo interno (dano moral e pedido de retificação das faturas) o acórdão, levando em conta a sucumbência mínima do autor/embargado, condenou a empresa embargante/apelada ao pagamento dos custos do processo e honorários de 15% sobre o valor atualizado do débito.

Dispõe o art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil que: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - VALOR - JUSTA COMPENSAÇÃO - CARÁTER PEDAGÓGICO – MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PAGAR INDENIZAÇÃO EM VALOR MENOR DO QUE O PLEITEADO NA INICIAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 – SÚM. 326 DO STJ - DEVER DA RÉ ARCAR INTEGRALMENTE COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. A fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar a justa compensação e o caráter pedagógico, levando-se em consideração as nuances que precederam a ocorrência do fato ensejador da reparação. Decai de parte mínima do pedido a parte que pleiteia a condenação da seguradora e tem seu pedido julgado parcialmente procedente, apenas em valor inferior ao requerido, devendo, nesses casos, ser aplicado o parágrafo único do artigo 21, do CPC. Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/2015, "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários". Precedentes do STJ - REsp 1273902. De acordo com a Súm. 326 do STJ: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca." (TJ-MS - AC: 08353065720188120001 MS 0835306-57.2018.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 12/12/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019)

Verifica-se dos autos que o autor decaiu da parte mínima do pedido deduzido na inicial (lucros cessantes). Assim, era mesmo o caso de se reconhecer a sucumbência mínima do embargado, condenando-se a demandada/embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2019